Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRAZO EXÍGUO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo Interno é o recurso cabível em face das decisões monocráticas do Relator
2. No caso concreto, a decisão agravada versa sobre questão atinente à instrução processual, mais especificamente, ao indeferimento, pelo Juízo a quo, da juntada de prova emprestada. Ocorre que o art. 1.015 do CPC não contempla o cabimento do Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a juntada de prova.
3. Além disso, ao teor do que foi decidido pelo STJ no julgamento do Tema 988, somente caberá o Agravo de Instrumento quando a urgência na apreciação da matéria torne inútil o julgamento da questão no recurso de Apelação, o que não se verifica no presente caso
4. Agravo interno conhecido e não provido.